Tribunal: TJDFT
Processo: 0736692-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de NELIMAR NUNES DE SOUSA, com o escopo de obter o adiamento da Sessão de julgamento referente à ação penal militar no 0005706-51, designada para o dia 22/11/2021. No arrazoado lançado na petição inicial, o ilustre impetrante informa que o encarregado do inquérito policial militar, Coronel Gilson Silvano da Costa, prestou depoimento sobre os mesmos fatos perante o Conselho de Justificação no 00054-00048305/2020-65, em trâmite na Corregedoria da Polícia Militar do DF. Na oportunidade, o depoente teria apresentado “fatos novos” e diferentes versões em relação ao que já havia sido informado nos autos da ação penal. Em face disso, o ilustre impetrante requer o deferimento de liminar, para que seja determinado o adiamento da sessão de julgamento pelo Conselho Especial de Justiça Militar e, em definitivo, a reabertura da instrução, com nova oitiva do Coronel Gilson Silvano da Costa. Em exame ao pleito de liminar, após detida análise, entendi por bem de indeferir o pedido (ID 30803628). O d. Juiz da MM Auditoria Militar do DF prontamente prestou as informações de praxe (ID 30983220). A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou no sentido de seja reconhecido a prejudicialidade do presente writ (ID 31042425). Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante as informações prestadas pelo d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora, na sessão de julgamento realizada entre os dias 22 e 23 de novembro de 2021, o paciente foi condenado pela prática dos crimes que foram imputados pela denúncia oferecida e recebida (ID 30983220). No particular, conforme consta da ata de julgamento, os senhores membros do Conselho de Justiça condenaram o ora paciente, ancorados nos seguintes fundamentos (ID 109374073 dos autos da ação penal no 0005706-51): "Passou-se ao exame de mérito. Lido o voto da Juíza relatora e colhidos os votos do Colegiado, o Conselho de Justiça julgou, por unanimidade, procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR (...) NELIMAR NUNES DE SOUSA como incurso nas penas do art. 305 e art. 319 c/c 53 do CPM e art. 2°, § 3°, § 4°, inc. II, da Lei 12.850/13. Quanto à dosimetria, restou condenado (...) NELIMAR NUNES DE SOUSA à pena de 12 anos, 03 meses e 18 dias de reclusão, mais 25 dias multa, todas elas fixadas à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...) Dada a palavra a Defesa, assim se manifestou: ‘MM. Juiz, interponho recurso de apelação contra a sentença proferida nesta data. Requeiro prazo para apresentação das razões recursais’. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: ‘1) Recebo o recurso interposto pela Defesa . 2) Intime-se para as razões recursais. 3) Retornando os autos, dê-se vista ao Ministério Público para as contrarrazões. 4) Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens de estilo’”. Em face dos fatos e informações acima retratados, não há dúvida quanto à ocorrência de prejudicialidade do presente writ, na medida em que a pretensão esboçada na impetração em exame, era, justamente, a de adiar o julgamento, para que a instrução fosse reaberta. Além de se tratar de matéria incompatível com o célere rito do habeas corpus, não há dúvida de que, com a prolação da r. sentença antes referida, não mais existe interesse processual que justifique o prosseguimento deste feito, competindo à d. Defesa impugnar agora o comando sentencial mediante o recurso adequado. Ante o exposto, sem mais delongas, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT em face da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.